Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. PACIENTE QUE AMEAÇA A PRÓPRIA MÃE. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REFLEXOS DA PANDEMIA DE COVID-19. RESOLUÇÃO CNJ 354/2020, PORTARIA GC 155/2020 E PA/SEI 0016466/2020. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 147 do Código Penal, combinado com 5o e 7o da Lei 11.340/2006, depois de ameaçar a própria mãe, dizendo: “- Você é uma desgraça na minha vida! Vou acabar com tudo! Vou meter fogo na casa! Sua infeliz! Vai tomar no c...! Ter você como mãe é como se não tivesse mãe!”. A denúncia foi recebida, certificando o Oficial de Justiça ter cumprido a citação por meio eletrônico.
2 A Resolução CNJ 354/2020 e a Portaria GC 155/2020 acolhem, de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho imposto pela pandemia COVID-19, o uso de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais, dispensando a colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça. Além disso, a decisão da Corregedora da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargadora Carmelita Brasil, nos autos do PA/SEI 0016466/2020, afirma que a situação excepcional provocada pela pandemia justifica sejam adotadas, pelo Tribunal, medidas preventivas e temporárias como forma de conter o contágio e avanço da doença e para dar continuidade aos trabalhos e atos jurisdicionais, evitando a exposição desnecessária dos servidores e cidadãos. Neste caso, o Oficial de Justiça observou os procedimentos positivados para citar o paciente pelo aplicativo WhatsApp, não havendo demonstração de prejuízo, especialmente porque se alcançou a finalidade do ato, estando o réu bem representado pela Defensoria Pública, que já apresentou resposta à acusação. Assim, não há ilegalidade a ser coartada.
3 Ordem denegada.